Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004771-58.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 50.949.528/0012-32 (AGRAVADO), LETICIA PINA DE CASTRO - CPF: 433.204.178-00 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ PINHEIRO - CPF: 046.172.108-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERRO EXCLUSIVO DO CONTRIBUINTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos de Execução Fiscal n.o 1004771-58.2024.8.11.0041, ajuizada para cobrança de ICMS Substituição Tributária, na qual a extinção do feito ocorreu por pagamento anterior do débito pela executada Astra S/A Indústria e Comércio, com equívoco no preenchimento do período de referência no Documento de Arrecadação (DAR), fato que originou o ajuizamento da execução. O Estado busca a reforma da decisão que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus dos honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por perda do objeto, quando a deflagração da ação se deu em razão de erro exclusivo do contribuinte no preenchimento do DAR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que os ônus da sucumbência sejam atribuídos à parte que deu causa à instauração da lide, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

O equívoco no preenchimento do DAR pela executada restou confessado, sendo o único motivo para o não reconhecimento do pagamento e consequente inscrição em dívida ativa.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 143 em sede de recurso repetitivo, estabelece que, na extinção da execução fiscal por cancelamento do débito motivado por erro do contribuinte, cabe a este arcar com os honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso agiu com presteza e boa-fé ao cancelar a Certidão de Dívida Ativa e requerer a extinção do feito assim que verificado o pagamento tempestivo, não havendo sua responsabilidade pela deflagração da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus dos honorários advocatícios, na extinção da execução fiscal por perda do objeto motivada por erro exclusivo do contribuinte, deve ser suportado por este, em observância ao princípio da causalidade.

O reconhecimento do pagamento tempestivo do débito e a pronta atuação do exequente não afastam a responsabilidade da parte que deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §10; CPC, art. 90, §4o; Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 26.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 1004771-58.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Estado em face de Astra S/A Indústria e Comércio, que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios e majorando-os em sede recursal.

O Estado de Mato Grosso, sustenta, de forma veemente, a necessidade de reforma do decisum, amparando-se no princípio da causalidade.

Defende que o ajuizamento da execução fiscal somente se fez necessário em virtude de erro exclusivo da agravada, que, ao proceder ao pagamento do ICMS referente ao período de junho de 2023, preencheu equivocadamente o Documento de Arrecadação (DAR), consignando como período de referência “06/2022”, e não “06/2023”.

Aduz que o equívoco, confessado pela própria executada, impediu que o sistema da Secretaria de Fazenda reconhecesse a quitação do débito, ensejando, por consequência, a inscrição do valor em dívida ativa e o ajuizamento da ação executiva.

Suscita que o princípio da causalidade, insculpido no artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, impõe que, nos casos em que se verifica a perda do objeto da demanda, a parte que deu causa ao processo deve suportar os ônus da sucumbência.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 143 em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de cancelamento do débito motivado por erro do contribuinte, é este quem deve arcar com os honorários advocatícios, e não o exequente.

Acresce ainda que a Administração Pública, tão logo identificou o pagamento tempestivo do débito, procedeu ao imediato cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e requereu a extinção do feito executivo, agindo com presteza e boa-fé. Tal postura não elide, todavia, a responsabilidade originária da agravada pela deflagração da lide.

Diante disso, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, buscando a reforma da decisão para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Contrarrazões. (id. 295828880)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 1004771-58.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Estado em face de Astra S/A Indústria e Comércio, visando à cobrança de crédito tributário referente ao ICMS Substituição Tributária, inscrito na CDA n.o 202478861, cujo valor da causa é de R$ 383.130,07.

Na origem, a agravada, Astra S/A, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando ter realizado o pagamento do débito antes do vencimento, mas, ao preencher o Documento de Arrecadação (DAR), inseriu equivocadamente o período de referência como "06/2022", ao invés de "06/2023", fato que deu ensejo à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução.

Após manifestação da executada e verificação do equívoco, o Estado de Mato Grosso providenciou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da execução fiscal. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando, contudo, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que reduzidos, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Inconformado, o Estado interpôs apelação, postulando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal ou, subsidiariamente, a inversão do ônus sucumbencial, sob o fundamento do princípio da causalidade, já que o erro no preenchimento do DAR foi exclusivo da contribuinte.

A decisão hostilizada pautou-se nos seguintes fundamentos:

“(...)

O recurso versa sobre o direito à fixação de honorários advocatícios em virtude de sua intervenção na Exceção de Pré-Executividade, a qual levou ao reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios e à consequente substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Verifica-se que a própria exequente, reconheceu o equívoco, manifestou-se pela extinção do feito executivo em virtude do cancelamento da CDA.

Não há dúvidas que o crédito encontra-se quitado desde 07 de julho de 2023 e antes mesmo do vencimento e do ajuizamento do feito.

Ademais, no caso, nota-se que o cancelamento da CDA e o pedido de extinção da ação ocorreu somente após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade.

Registre-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. 2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)3. Recurso desprovido.(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Logo, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por esta eg. Corte, entendo inaplicável o disposto no art. 26, da Lei n.o 6.830/1980, e aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade, tal como determinado pela magistrada de primeiro grau.

Assim, não há dúvida de que os advogados da Apelada foram os verdadeiros responsáveis pela correção da demanda fiscal. Esse reconhecimento implica o dever de remunerar adequadamente o trabalho realizado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença que arbitrou honorários em favor do patrono dos executados, e fixo em 1% (um por cento) o montante referente a honorários recursais. “(id. 274967879)

Cumpre sublinhar, com a devida vênia, que a respeitável decisão agravada demonstrou acurada percepção ao reconhecer que o crédito tributário, objeto desta execução, encontrava-se integral e tempestivamente quitado desde 7 de julho de 2023, portanto, em momento anterior tanto ao vencimento da obrigação quanto à propositura da ação executiva.

Observa-se, ainda, que a providência de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e o subsequente pedido de extinção do feito somente se materializaram em virtude da provocação da parte executada, ao deduzir Exceção de Pré-Executividade.

Nesse contexto, é forçoso concluir que não restaram aduzidos, nesta sede recursal, quaisquer elementos ou fundamentos novos que infirmem ou abalem a solidez do entendimento consagrado no decisum ora atacado. Assim, diante de tais premissas, impositivo se mostra o desprovimento do recurso, de modo a preservar incólume a decisão agravada em toda a sua extensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025